Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO AQUÉM DOS PEDIDOS POSTULADOS PELAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. COISA JULGADA. FUNÇÃO POSITIVA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. CONDOMÍNIO. ALUGUÉIS. DEVIDOS. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DE MERCADO. PARTILHA. DÉBITOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando observados os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
2. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 2.1. Se a sentença proferida emitiu decisão aquém dos pedidos postulados pelas partes, resta evidente que o decisum caracteriza-se como citra petita, o que gera a nulidade do pronunciamento jurisdicional, por inobservância do princípio da adstrição. 2.2. Não obstante constatada a nulidade da sentença, o que, em regra, conduziria à cassação desta, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em atenção ao princípio da causa madura (artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).
3. O Código Civil, nos exatos termos do artigo 1.723 c/c 1.725, reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.3.1. Estabelece, ainda, que o regime de bens na união estável, salvo ajuste em sentido contrário, é o da comunhão parcial, de forma que são partilháveis os bens adquiridos durante o período de convivência, assim como os débitos contraídos na constância da união (artigos 1.658 e 1.663, ambos do Código Civil).
4. O Código de Processo Civil estabelece que as decisões que julgam total ou parcialmente o mérito têm força de lei nos limites da questão expressamente decidida, sendo tal autoridade denominada coisa julgada (artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil). 4.1. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que vincula o julgador ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada.
5. A dissolução da união estável constitui o condomínio estabelecido entre as partes em relação aos bens de propriedade comum. 5.1. Até que seja ultimada a alienação do imóvel, permanece vigente o condomínio, conferindo ao condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio o direito de receber valor equivalente ao aluguel, e proporcional à sua quota parte.
6. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-conviventes, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da quota-parte a que faz jus, conforme a média de mercado e tendo como termo inicial a citação ou comparecimento espontâneo, momento em que a parte contrária passou a ter ciência inequívoca da discordância do autor quanto à fruição exclusiva do imóvel.
7. Nos termos do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que forem adquiridos pelo casal na constância da união, ressalvadas as hipóteses do artigo 1.659, assim como as dívidas contraídas durante a convivência em proveito da entidade familiar. 7.1. As dívidas partilháveis são aquelas adquiridas na constância da união, e que possuírem passivo até o momento da dissolução da união estável. 7.2. As dívidas contraídas, por um ou por ambos os conviventes, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família. Precedentes.
8. A compensação é uma das modalidades alternativas para o adimplemento das obrigações, encontrando-se prevista no artigo 368 do Código Civil. 8.1. A compensação visa e promove uma dupla extinção de obrigações, de modo que as dívidas serão adimplidas até onde se compensarem, podendo tal instituto ser dividido em três modalidades, quais sejam: compensação legal, compensação convencional e compensação judicial.
9. A compensação legal se dá de maneira automática, conforme estabelecida em lei, devendo, nesse caso, ser observado o que preceitua o art.369doCC, o qual obriga a existência de dívidas líquidas, vencíveis e bens móveis fungíveis. Conjuntamente ao requisito da fungibilidade, há o requisito de homogeneidade, que se faz muito importante, visto que impede a compensação de objetos de naturezas distintas.
10. A compensação convencional está ancorada ao princípio da autonomia privada e da liberdade negocial, de modo que os conviventes, assim como em um contrato, conseguem dispor da maneira que melhor entendem para a realização da partilha.
11. A compensação judicial é aquela determinada pelo magistrado dentro de um exame de praticidade, conveniência e equidade.
12. Não havendo o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da compensação legal e da compensação judicial, assim como não havendo entre as partes acordo a ensejar a existência de compensação convencional, o pedido compensatório deve ser afastado.
13. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Não evidenciado o nítido intuito das rés de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé.
14. A legislação processual civil, ao tratar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelece que [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, e nos recursos interpostos, cumulativamente, e devendo ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85 do Código de Processo Civil).
15. O teor do dispositivo legal é claro ao estabelecer que, em regra, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Apenas em caráter subsidiário, quando inviabilizada a mensuração do proveito econômico obtido na demanda, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa.
16. Constatado que uma das partes sucumbiu em parte mínima do pedido, a outra parte deverá arcar com os honorários sucumbenciais em sua integralidade, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
17. Reconhecimento de vício citra petita. Sentença nula. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Pedidos iniciais julgados procedentes. Pedidos reconvencionais julgados parcialmente procedentes. Sucumbência redistribuída. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.